Tribunal: STF
Processo: ARE 1347833
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EMPREGADO QUE ACOMPANHA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. PROVIMENTO. 
    O v. acórdão recorrido acolhendo o laudo pericial entendeu que o empregado que acompanha o abastecimento do veículo por ele conduzido faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque permanecia na área de risco. Ocorre que a jurisprudência iterativa desta Corte Superior é no sentido de que a atividade desenvolvida por empregado que permanece em área de risco, acompanhando o abastecimento de veículo, não faz jus ao adicional de periculosidade, pelo fato de ser extremamente reduzido o tempo de exposição ao risco. Precedentes. 
    Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 31).
    Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 39).
    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do arts. 7°, XXIII, XXVIII e XXXXIII, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Sobre o tema, a egrégia Corte Regional assim decidiu: 
    ‘ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INTEGRAÇAO 
    Não procede a insurgência da Reclamada quanto ao tópico. 
    O laudo entendeu caracterizada a periculosidade, pelo fato do Autor acompanhar o abastecimento do veículo, permanecendo, diariamente, de 30 a 35 minutos no posto de abastecimento, nas áreas de tanques de combustível, a uma distância de 1,5m do tanque (fls. 464). 
    A distância do caminhão até o tanque era inferior ao limite legal de 7,5 metros, o que caracteriza a área de risco. 
    Ainda que o abastecimento fosse feito pelo frentista, o autor permanecia na área de risco, no interior do veículo (depoimento da testemunha da defesa). 
    Portanto, era atribuição do Autor permanecer ali, na área de risco, diariamente, por tempo que não era considerado de curta duração’. 
    [...]
    O recurso merece conhecimento. 
    A jurisprudência iterativa desta Corte Superior é no sentido de que a atividade desenvolvida por motorista que permanece em área de risco, acompanhando o abastecimento de veículo, não faz jus ao adicional de periculosidade, pelo fato de ser extremamente reduzido o tempo de exposição ao risco” (págs. 2-3 do documento eletrônico 31).
    Nesse contexto, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 743.166-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.4.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS ESTADUAIS 6.772/2006 e 6.682/2006). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos recorridos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 799.628-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator